Tribunal: TJMT
Processo: 1003442-50.2020.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003442-50.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ITALLO GUILHERME OLIVEIRA E PAULA - CPF: 047.665.626-58 (APELANTE), ISABELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 050.051.011-36 (ADVOGADO), EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 020.599.561-61 (ADVOGADO), YURI ROBSON NADAF BORGES - CPF: 021.331.671-45 (ADVOGADO), MT GUINDASTES E GUINCHOS LTDA - ME - CNPJ: 09.647.950/0001-87 (APELADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), CRISTIANE GEORGIA ALVES DE CARVALHO - CPF: 486.665.561-53 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JORDAN NAVES COSTA - CPF: 729.604.341-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO ESTACIONADO.

COLISÃO NA TRASEIRA.

LIVRE CONVENCIMENTO DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA DA RÉ.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 371 do CPC, o julgador deve apreciar livremente as provas existentes nos autos.

Cabia à autora, nos termos do art. 373, I do CPC, o ônus da prova quanto a culpabilidade do réu.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1003442-50.2020.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: ITALLO GUILHERME OLIVEIRA E PAULA

APELADA: ALLIANZ SEGUROS S.A.

MT GUINDASTES E GUINCHOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
ITALLO GUILHERME OLIVEIRA E PAULA,
contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na ação de reparação por danos material e moral, que nos termos dos art. 487, I, do CPC julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. (id. 243685165)

O apelante aduz que
ônus de demonstrar a ausência de dever de cuidado, a omissão e a negligência recaem sobre o requerido, do qual não se desincumbiu.

Assevera que o apelado não observou as disposições dos arts. 225 e 46 do CTB, pois não houve a devida sinalização, conforme a imagem juntada pela defesa, o pisca alerto não estava ligado.

Alega que em relação ao excesso de velocidade, se trata de mera suposição, não existe qualquer indício de prova nos autos a respeito, uma vez que não foi realizada perícia técnica, e a ausência de marcas de frenagem não advém da alta velocidade.

Argumenta que a Av. Bernardo Antônio de Oliveira Neto é uma via de trânsito rápido,

e o CTB estabelece que a velocidade máxima de 80 km/h, caso não haja a sinalização de trânsito, dispondo em contrário, o que é o caso da referida via.

Ao final, requer o provimento do recurso.

A apelada MT GUINDASTES E GUINCHO LTDA apresentou contrarrazões.

A apelada ALLIANZ SEGUROS S.A. apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025